Tribunal: TRF3
Processo: 5083327-92.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
841/1327)

5083327-92.2026.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5083327-92.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDEMIR PEDRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS - SP193438-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDEMIR PEDRO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS - SP193438-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA POR CATEGORIA PROFISSIONAL. SERVENTE/PEDREIRO. SÚMULA 71 DA TNU. PERÍODO MANTIDO COMO COMUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC 113/2021, EC 136/2025 E MANUAL DE CÁLCULOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial e, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/11/1992 a 28/04/1995, na empresa “Centro de Comércio e Indústria de Itapira”, na função de servente de pedreiro, e de 15/07/2004 a 24/08/2007, 26/08/2008 a 25/08/2009, 26/08/2009 a 24/08/2010, 25/08/2010 a 24/08/2011, 22/10/2015 a 19/12/2016, 20/12/2016 a 21/02/2018 e 22/02/2018 a 12/11/2019, prestados à empresa “NB Máquinas Ltda.”, com reafirmação da DER.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) possibilidade de enquadramento, por categoria profissional, da atividade de servente/pedreiro exercida no período de 01/11/1992 a 28/04/1995 como especial, à luz dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e da Súmula 71 da TNU; (ii) verificação do direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial; (iii) critérios de correção monetária e juros de mora, em especial a incidência da taxa SELIC, a partir de quando e em que extensão, à luz da EC 113/2021, da EC 136/2025, do art. 3o da EC 113/2021, dos arts. 397, 398 e 884 do CC, 240 do CPC, bem como da orientação do STF (Temas 810 e 1.335, decisões nos REs 870.947, 1.577.507 e 1.576.050) e do STJ (Tema 905).

III. Razões de decidir

No lapso de 01/11/1992 a 28/04/1995, a parte autora laborou na função de servente de pedreiro em empresa do ramo de comércio e indústria, buscando o reconhecimento de especialidade por enquadramento em categoria profissional constante do código 2.3.3 do Decreto 53.831/64. Contudo, a jurisprudência da TNU é firme no sentido de que a periculosidade do trabalho de pedreiro, para fins previdenciários, restringe‐se às atividades desenvolvidas em grandes obras de construção civil (edifícios, pontes, barragens, túneis, pedreiras), não sendo suficiente a mera anotação de “servente/pedreiro” em CTPS, nem o simples contato com cimento ou álcalis cáusticos, a teor da Súmula 71 da TNU, que afasta a caracterização da especialidade pelo mero contato com cimento.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, 57, 58; Decretos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997, 3.048/1999, 4.882/2003, 8.123/2013, 10.410/2020; EC 113/2021, EC 136/2025; CC, 397, 398, 406, 884; CPC, 240, 1.003, 1.009, 1.010, 1.011, 85, 496.

Jurisprudência relevante: STF, RE 870.947 (Tema 810), ARE 664.335 (Tema 555), Temas 1.335; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo), Tema 905, Tema 998; TNU, Súmula 71, Temas 174 e 317.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5083327-92.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDEMIR PEDRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS - SP193438-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA NANARTONIS - SP193438-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDEMIR PEDRO

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, e, subsidiariamente, a aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial, a contar do requerimento administrativo, ou mediante a reafirmação da DER.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito, para: a) ratificar os períodos especiais já reconhecidos administrativamente pelo INSS; b) reconhecer como tempo de serviço especial os períodos de 15/07/2004 a 24/08/2007, 26/08/2008 a 25/08/2009, 26/08/2009 a 24/08/2010, 25/08/2010 a 24/08/2011, 22/10/2015 a 19/12/2016, 20/12/2016 a 21/02/2018 e 22/02/2018 a 12/11/2019, determinando a respectiva averbação; c) determinar o cômputo, como especial, de período em gozo de auxílio-doença intercalado com atividade especial, nos termos de tese firmada em recurso repetitivo; d) determinar a conversão dos períodos especiais reconhecidos em tempo comum, com aplicação do fator 1,40; e) condenar o INSS a conceder benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando a DIB na DER (10/12/2024); f) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança até a EC 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Reconheceu sucumbência recíproca, em proporção mínima para o autor, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, considerados os atrasados até a sentença, nos termos do 85, §3o, I, e da Súmula 111 do STJ, sem custas em razão da isenção legal, e afastou o reexame necessário com fundamento no 496, §3o, I, do CPC, por não superar o teto legal.

A parte autora apresentou apelação, requerendo o reconhecimento da especialidade da atividade exercia na função de pedreiro, 01/11/1992 a 28/04/1995, ao argumento de que a referida atividade é considerada nociva pela categoria profissional, e que lhe seja concedida a aposentadoria especial , desde o requerimento administrativo.

Apela a autarquia previdenciária, sustentando que a sentença não fixou corretamente os consectários legais. Defende a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC nos períodos em que não há mora do ente público, nos termos dos arts. 397 e 398 do Código Civil e art. 240 do CPC, requerendo que, antes da constituição em mora, incida apenas o índice de correção monetária aplicável, vedada a cumulação de índices e o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Afirma que, conforme o art. 3o da EC no 113/2021, a SELIC deve ser aplicada como índice único apenas a partir da citação válida, e que, a partir da EC no 136/2025, devem ser observados o INPC para demandas previdenciárias e o IPCA-E para benefícios assistenciais, com juros de mora calculados pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para adequar a fixação dos consectários legais aos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais vigentes em cada período, conforme entendimento do STF nos Temas 1.335 e decisões monocráticas nos REs 1.577.507 e 1.576.050, e do STJ no Tema 905.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta. E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com parte legítima, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1.009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao mérito.

In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial nos períodos de 01/11/1992 a 28/04/1995, na empresa “Centro de Comércio e Indústria de Itapira”, na função de servente de pedreiro, bem como de 15/07/2004 a 24/08/2007, de 26/08/2008 a 25/08/2009, de 26/08/2009 a 24/08/2010, de 25/08/2010 a 24/08/2011, de 22/10/2015 a 19/12/2016, de 20/12/2016 a 21/02/2018 e de 22/02/2018 a 12/11/2019, todos prestados à empresa “NB Máquinas Ltda.”, que, somados aos demais períodos já reconhecidos como especiais pelo INSS na via administrativa, totalizariam tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial e, subsidiariamente, para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com o pagamento das diferenças apuradas.

Cumpre esclarecer que a controvérsia quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora de 15/07/2004 a 24/08/2007, 26/08/2008 a 25/08/2009, 26/08/2009 a 24/08/2010, 25/08/2010 a 24/08/2011, 22/10/2015 a 19/12/2016, 20/12/2016 a 21/02/2018 e 22/02/2018 a 12/11/2019, por ausência de impugnação, encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos se restringe ao reconhecimento da atividade especial no período de 01/11/1992 a 28/04/1995, bem como à verificação do preenchimento dos requisitos para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

Saliente-se, ainda, que para a comprovação da atividade profissional desenvolvida sob exposição aos agentes agressivos ruído ou calor é necessária a apresentação de laudo, independentemente do período em que o labor foi efetivamente exercido, pois só a medição técnica possui condições de aferir a intensidade da referida exposição.

Quanto à possibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de pedreiro, a TNU fixou a seguinte tese: "a periculosidade do trabalho de pedreiro está restrita às atividades desempenhadas nos locais indicados no código 2.3.3, do Decreto n. 53.831 /64". No caso em concreto, não se comprovou que a parte autora trabalhava na construção de edifícios, barragens, pontes, torres, pedreiras ou em construção de túneis. Ademais, a eventual exposição a álcalis cáusticos não leva a especialidade da atividade, a teor da Súmula 71 da TNU (“O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários.”)

Desse modo, o período trabalhado pela parte autora de 01/11/1992 a 28/04/1995 deve ser considerado como atividade comum.

Do cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS, para fixar os consectários legais, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA POR CATEGORIA PROFISSIONAL. SERVENTE/PEDREIRO. SÚMULA 71 DA TNU. PERÍODO MANTIDO COMO COMUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC 113/2021, EC 136/2025 E MANUAL DE CÁLCULOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial e, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/11/1992 a 28/04/1995, na empresa “Centro de Comércio e Indústria de Itapira”, na função de servente de pedreiro, e de 15/07/2004 a 24/08/2007, 26/08/2008 a 25/08/2009, 26/08/2009 a 24/08/2010, 25/08/2010 a 24/08/2011, 22/10/2015 a 19/12/2016, 20/12/2016 a 21/02/2018 e 22/02/2018 a 12/11/2019, prestados à empresa “NB Máquinas Ltda.”, com reafirmação da DER.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) possibilidade de enquadramento, por categoria profissional, da atividade de servente/pedreiro exercida no período de 01/11/1992 a 28/04/1995 como especial, à luz dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e da Súmula 71 da TNU; (ii) verificação do direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial; (iii) critérios de correção monetária e juros de mora, em especial a incidência da taxa SELIC, a partir de quando e em que extensão, à luz da EC 113/2021, da EC 136/2025, do art. 3o da EC 113/2021, dos arts. 397, 398 e 884 do CC, 240 do CPC, bem como da orientação do STF (Temas 810 e 1.335, decisões nos REs 870.947, 1.577.507 e 1.576.050) e do STJ (Tema 905).

III. Razões de decidir

No lapso de 01/11/1992 a 28/04/1995, a parte autora laborou na função de servente de pedreiro em empresa do ramo de comércio e indústria, buscando o reconhecimento de especialidade por enquadramento em categoria profissional constante do código 2.3.3 do Decreto 53.831/64. Contudo, a jurisprudência da TNU é firme no sentido de que a periculosidade do trabalho de pedreiro, para fins previdenciários, restringe‐se às atividades desenvolvidas em grandes obras de construção civil (edifícios, pontes, barragens, túneis, pedreiras), não sendo suficiente a mera anotação de “servente/pedreiro” em CTPS, nem o simples contato com cimento ou álcalis cáusticos, a teor da Súmula 71 da TNU, que afasta a caracterização da especialidade pelo mero contato com cimento.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, 57, 58; Decretos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997, 3.048/1999, 4.882/2003, 8.123/2013, 10.410/2020; EC 113/2021, EC 136/2025; CC, 397, 398, 406, 884; CPC, 240, 1.003, 1.009, 1.010, 1.011, 85, 496.

Jurisprudência relevante: STF, RE 870.947 (Tema 810), ARE 664.335 (Tema 555), Temas 1.335; STJ, REsp 1.398.260/PR (repetitivo), Tema 905, Tema 998; TNU, Súmula 71, Temas 174 e 317.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão